Tribunal: TJBA
Processo: 8004799-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004799-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDELE SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

AGRAVADO: TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CLEMENTE VILELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO POSTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA E SEM AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SIDELE SILVA SANTANA, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos da ação de interdito proibitório proposta por TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA, que determinou a desocupação da unidade 608, do Condomínio Felicitá Garibaldi, mediante mandado de reintegração de posse, com fundamento na tutela de urgência deferida. A agravante sustenta ser legítima ocupante do imóvel, na condição de locatária, por força de contrato firmado com o Espólio de José Domingues Castro, e que a decisão foi proferida sem sua citação regular no processo de origem.

II – Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de manutenção de tutela de urgência possessória deferida em primeiro grau, consistente na reintegração de posse, diante da superveniência de contrato de locação celebrado pela agravante com parte não reconhecida como legítima possuidora ou proprietária do imóvel. Examina-se, ainda, se o contrato não averbado à matrícula e firmado após a propositura da demanda pode produzir efeitos contra a agravada.

III – Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência está fundada no art. 300, do CPC, sendo legítima sua concessão sem prévia oitiva da parte contrária, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O contrato de locação invocado pela agravante foi firmado após a citação do locador na ação possessória, em momento posterior à ciência da controvérsia judicial, e não possui averbação na matrícula do imóvel. Nos termos do art. 8º, da Lei nº 8.245/91, a oponibilidade contra terceiros depende de cláusula de vigência e registro, salvo prova de ciência inequívoca do adquirente, o que não restou demonstrado no caso concreto.
A jurisprudência é pacífica ao exigir, nesses casos, a formalização registral como condição de eficácia
erga omnes
do contrato locatício. A agravante tampouco comprovou ser terceira de boa-fé. Ademais, decisão anterior desta Corte já havia obstado o acesso à unidade 608 por terceiros, reconhecendo a plausibilidade do direito possessório da autora. Assim, ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

IV – Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese: “O contrato de locação firmado após a propositura da ação possessória e não averbado na matrícula do imóvel é inoponível à parte autora, salvo prova de ciência inequívoca. A concessão de tutela de urgência possessória sem prévia oitiva da parte contrária é legítima, desde que presentes os requisitos legais do art. 300, do CPC.”

Dispositivos legais aplicados: arts. 300 e 567 do CPC; art. 8º da Lei nº 8.245/1991.

Precedentes:
TJES, AI 5003253-09.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível;
TJBA, AI 8031166-98.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 07/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004799-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SIDELE SILVA SANTANA e como Agravada TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator